Tribunal: STF
Processo: RHC 208513
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A teor dos precedentes desta Corte, "O § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n.º 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante" (HC n. 357.440/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 29/8/2016). 



    2. Também em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, "As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. Tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando" (HC n. 381.997/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 5/4/2017).



    3. Na espécie, noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o réu permaneceu preso preventivamente.



    4. Agravo regimental não provido. ”. (eDOC 7, p. 90)



    O recorrente narra que foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos, 6 meses e do art. 329, caput, do Código Penal, a 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma, em síntese, que, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fundamentou-se de forma inadequada em sua reincidência. (eDOC 37, p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório, como referida pelo acórdão impugnado:



    “Por fim, no que concerne ao pedido de detração da pena, verifico que descabe a sua efetivação neste momento. Isto porque, mesmo que efetivada, em nada modificaria a situação do réu, já que não levaria ao abrandamento do regime prisional, considerando que o regime prisional fechado se justificava diante da sua reincidência. Assim, é de bom grado que a efetivação da detração penal fique a encargo do juízo da execução”. (eDoc 4, p. 20)



    Trata-se de paciente condenado que, devido à sua reincidência, teve fixado o regime fechado como o mais adequado para o início de cumprimento de pena. Causa idônea e suficiente para o agravamento do regime inicial, como reconhecidas pela jurisprudência desta Corte, valendo citar como ilustração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE”. (HC 142.602 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...) Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido”. (RHC 134.829, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2017)



    Ademais, a detração, quando não realizada na sentença, compete ao juízo da execução penal, não ao Tribunal de Justiça ou às Cortes Superiores.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS”. (HC 163.092 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 185.476 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente